Tribunal: TJDFT
Processo: 0744826-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CERES – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Na origem, a agravante requereu a deflagração da fase de cumprimento de sentença, a qual condenou EFIGÊNIA MARIA DAS NEVES SANTOS ao pagamento de quantia certa. A exequente sustentou ser pessoa jurídica sem fins lucrativos, constituída na forma de fundação e prestadora de serviços às pessoas idosas, bem como requereu gratuidade de justiça na forma do art. 51, do Estatuto do Idoso. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que, para gozarem do benefício da gratuidade, as pessoas jurídicas devem comprovar a insuficiência financeira. Nas razões recursais, a agravante repristinou os fundamentos deduzidos na origem, de que é entidade fechada de previdência complementar prestadora de serviços a idosos e goza da prerrogativa do art. 51, da Lei 10.741/2003. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão e deferir a benesse processual. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade para esta instância recursal. Instada a comprovar que tem somente idosos em seu quadro de associados e beneficiários, alegou que “não se desconhece que os participantes da Ceres ingressam ainda em idade laboral. Todavia, a vocação social da fundação é inequívoca: assegurar renda digna na velhice” (ID 77345544). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. A recorrente sustentou que faria jus à gratuidade de justiça por ser prestadora de serviços a idosos e sem fins lucrativos, atendendo ao pressuposto do art. 51, do Estatuto do Idoso: “Art. 51. As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas terão direito à assistência judiciária gratuita.” Porém, quando intimada a comprovar que teria em seu quadro associativo beneficiários somente idosos, admitiu que possui associados em idade laboral, ou seja, não atenderia ao pressuposto legal para a concessão da benesse processual. A norma insculpida no art. 51 da Lei 10.741/2003 é expressa ao conceder assistência judiciária gratuita às instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviços às pessoas idosas. Conforme consignado em despacho anterior, cuida-se de norma de exceção ao conceder isenção da taxa judiciária. Por regra de hermenêutica dentro do sistema tributário, interpreta-se restritivamente. Não é cabível conferir uma interpretação extensiva na forma pretendida, sob pena de dilatar indevidamente o seu alcance, uma vez que a própria recorrente admitiu que possui pessoas não idosas em seu quadro de associados e beneficiários. O fato é de singela constatação diante da mera leitura do estatuto social que prevê: “Art. 6o - São membros da Ceres: I - os patrocinadores; II - os instituidores; III - os participantes; IV - os assistidos. (...) Art. 9o - Participantes são os empregados dos patrocinadores e os associados dos instituidores que se inscreverem no plano de benefícios, na forma prevista no seu regulamento e na legislação vigente. Art. 10 - Assistidos são os participantes ou os seus beneficiários que estejam em gozo de benefícios de prestação continuada, nos termos do regulamento do plano de benefícios a que estiverem vinculados.” Da breve leitura, constata-se, a bem da verdade, que a recorrente seria um fundo de previdência privada, não se confundindo com instituição filantrópica. Ademais, a condição de idoso não é requisito para figurar como participante ou associado do fundo, mas situação que se revelará pelo envelhecimento natural dos seus participantes. Lado outro, a concessão do benefício de prestação continuada gerido pela agravante é regida pelos respectivos regulamentos, onde devem ser definidas as condições para o recebimento e os respectivos beneficiários, porém o documento não foi anexado aos autos para que se pudesse verificar se tais benefícios são concedidos somente a idosos ou também seus dependentes. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que os elementos coligidos aos autos contradizem a alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da benesse. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator